Tribunal: STF
Processo: HC 211002
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 686.877/PA, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, §1º e §2º, II, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem, em decisão confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA, ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A tese do erro de tipo não foi analisada na origem, pois o debate cingiu-se à existência das provas de materialidade e de autoria do delito em comento, além da respectiva dosimetria. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 



    2. As instâncias antecedentes reputaram comprovada a autoria do delito pelo qual o paciente foi condenado, notadamente com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto em sede policial, quanto em Juízo. Para se infirmar tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega que, em suma: (a) o acórdão ignora a clara ocorrência da figura do erro de tipo, capitulado no artigo 20 do Código Penal, haja vista que, apenas a condição de proprietário do estabelecimento, não pode servir como fator para comprovação de que o ora paciente tinha conhecimento da menoridade da adolescente, bem como, diante da ausência do depoimento da vítima e de sua genitora em juízo, bem como, por inocorrência de uma investigação anterior ao fato apurado, não há como se afirmar que a adolescente fora contratada pelo réu e nem que este tinha conhecimento de sua idade (...). Outrossim, as demais testemunhas ouvidas em juízo são consideradas indiretas, eis que apenas reproduziram supostas versões apresentadas pela vítima quando de sua abordagem no estabelecimento comercial de propriedade do paciente; e (b) não havendo qualquer produção de prova em juízo a ratificar as informações trazidas pela vítima, teratológica é a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, merecendo reforma por esta via estreita. Em outro viés, não bastasse a injusta condenação do paciente, o juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça ainda aplicaram a majorante do artigo 226 do Código de Processo Penal, (...) eis que restou comprovado que o réu não exercia qualquer autoridade sobre a vítima. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver integralmente o paciente IVANILDO RODRIGUES PACHECO. 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido de absolvição formulado pela defesa do paciente foi rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Quanto ao apontado erro de tipo, a despeito das alegações feitas no writ, da detida leitura do acórdão proferido pela Corte local, observo que a questão não foi analisada na origem. O debate cingiu-se à existência das provas de materialidade e de autoria do delito em comento, além da respectiva dosimetria. 



    [...] a Corte de origem assim corroborou pela condenação: 



    Ao contrário do exposto no recurso, as provas colhidas no processo, porque robustas e convincentes, são mais que suficientes para sustentar o édito condenatório e sobretudo ilustrar, tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria. O crime imputado ao recorrente foi o ‘favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável’, previsto no art.218-B do CP. 



    Em que pese o inconformismo do recorrente, não há como absolvê-lo do referido delito, já que, ao contrário do que foi alegado, há elementos probantes mais do que suficientes a ensejar a condenação dele pela prática do crime ora imputado. Nesse sentido, vejamos a prova oral colhida. 



    A testemunha Suellen Rodrigues Cavalheiro, no seu depoimento em juízo, afirmou que no dia do fato estava escalada para trabalhar como agente de proteção pelo juizado da infância e juventude. Nesse dia, foi eleita a área do bairro da Campina, para realização de fiscalização e ao entrarem no estabelecimento Birinight, tinha uma garota seminua dançando. Ela foi abordado por outro agente, salvo engado de nome Shellenberg, acompanhado de outro chamado Eduardo, mas para não provocar constrangimento na menor, a depoente foi conversar com ela, que se identificou como sendo Daniela, e maior de idade. Mas quando a depoente começou a fazer perguntas, ela se atrapalhou nas respostas, momento em que confirmou ser menor de idade e que recebia R$30,00 por noite, para fazer sua dança, confirmando ainda, que fazia programas. Diante disso, o dono do estabelecimento foi autuado e conduzido até a delegacia. (fls.40/42 – Mídia). 



    Já a testemunha Shellenberg Miranda Ribeiro, afirmou que trabalha na Vara da Infância e Juventude, no cargo de fiscal da infância e juventude, e que no seu cargo, ela fiscaliza bares, restaurantes e similares. Relata que no dia do fato, ficaram estarrecidos com a situação que viram dentro do estabelecimento do recorrente, vários adolescentes consumindo bebida alcoólica e uma adolescente seminua, fazendo strip-tease. Declarou que ela era meio raquítica e que após perceberem que mentia quanto sua maioridade, tiraram ela do palco onde dançava e pediram para se vestir, ponderando para que ela falasse a verdade. A garota então confessou ser menor de idade, e disse que os donos sabiam que ela estava ali para ganhar o seu dinheiro, se prostituindo. (fls.56/57 – Mídia). 



    A testemunha Daniel Cavalcante Gonçalves, depôs no sentido de que também era agente de proteção da infância e juventude, à época dos fatos; que no momento que chegaram ao estabelecimento em questão, a menor estava fazendo strip-tease e tinha fisionomia de pessoa bem jovem. Ao pedirem os documentos dela, ela apresentou um falso e não sabia responder perguntas simples. Então, depois de muita insistência dos agentes, ela confirmou que era menor de idade, e que se prostituía no local. A moça informou que não morava com os pais, porque tinha uma vida muito difícil, razão pela qual preferiu fugir de casa para morar com uma amiga, mas não deu o endereço. (fls.56/57 – Mídia). 



    A vítima, apesar de não ter sido encontrada para depor em juízo, foi ouvida perante a autoridade policial (fls.05 – IPL), oportunidade em que declarou: [...] 



    Pois bem, o Estatuto Repressivo Penal, em seus art. 218-B e parágrafos, prevê: [...] 



    Conforme se verifica, a magistrada primeva detalhou a conduta do acusado, demonstrando a tipicidade dele. 



    Além disso, o depoimento pormenorizado das 03 testemunhas, durante a instrução, sobre o crivo do contraditório, aliado à prova produzida durante a fase investigativa, principalmente os relatos da vítima, são provas suficientes para verificar a ocorrência do tipo penal do art. 218-B, §1º e §2º, inciso II c/c art.226, inciso II, ambos do CP. 



    A materialidade do crime está devidamente comprovada, seja pelo depoimento da vítima e sede policial, seja pelo minucioso depoimento prestado pelas testemunhas. Não há dúvidas que os fatos efetivamente ocorreram. 



    Resta assim a análise da autoria: o Réu confirma ser o proprietário do estabelecimento. As testemunhas dizem o mesmo. Não resta dúvidas de ser o dono do bar e, portanto, sujeito ativo do tipo penal. Aduzir que o bar é devidamente licenciado para a atividade de comércio lícito de comidas e/ou bebidas não exime a responsabilidade do proprietário pela prática do referido crime. Verifica-se que buscou o legislador punir tanto quem torna a vítima prostituta, quanto quem impede o abandono da prostituição, ou de alguma forma a favorece. Deve-se salientar ainda que é desnecessária a efetiva prostituição: "Da leitura do tipo previsto no artigo 218-B do Código Penal, depreende-se que para a configuração do ilícito em comento não se exige, como aduz o impetrante, que a vítima efetivamente se prostitua, bastando que seja induzida afazê-lo."(STJ, HC 247833 / PB, Min. Rel. Jorge Mussi. J. 08.10.2012). 



    Quanto a necessidade de lucro (proxenetismo mercenário), este não é elementar do tipo, mas qualifica o delito (CP, art. 218-B, § 1º). Portanto, se o agente agir por qualquer outra razão, o crime estará configurado, devendo responder pela forma do caput. Resta salientar e existência de tipo penal sancionador ao proprietário, gerente ou responsável pelo local onde ocorre o delito do caput. Não se trata de hipótese de responsabilidade objetiva, pois é essencial que o responsável pelo local tenha conhecimento de que, naquele estabelecimento sob a sua administração, ocorre a prostituição de vulnerável ou menores, o que ocorreu no caso em apreço. 



    Sustenta a defesa que o réu não tinha conhecimento que a vítima seria menor, e que ela o teria enganado. Ocorre que pelos depoimentos prestados, a conclusão é diversa. A vítima afirmou que o réu sabia que ela era menor de idade, bem como tinha plena consciência de que ela se prostituía em seu estabelecimento comercial. Até porque, ela recebia quantia diária, paga pela casa de show, para fazer danças de striptease no local, devendo o réu ao menos ter se certificado da idade de seus funcionários. 



    Assim, fica demostrado, no mínimo, o dolo eventual do réu, que deveria ter verificado a idade da vítima. É claro que o réu previu o resultado e aceitou essa possibilidade, já que as testemunhas de acusação foram uníssonas em relatar que a vítima tinha uma aparência muito jovem. 



    Observa-se pela vasta prova oral colhida, restar demonstrada cabalmente a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, acervo probatório este que serviu de base para a bem fundamentada sentença de fls. 91/97. 



    A consumação do delito imputado ao réu dá-se com o favorecimento à prática da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança adolescente ou vulnerável, e o elemento subjetivo do tipo é o dolo. 



    No caso dos autos, o réu facilitou a exploração sexual da menor, da qual tinha conhecimento desta condição. Conforme Guilherme de Souza Nucci, na obra citada, págs. 897/898: [...] 



    A prova colhida sob o crivo do contraditório mostrou-se firme e coerente, em consonância com a palavra da menor, ouvida na Delegacia de Polícia, tendo esta sido confirmada pelos testemunhos prestados em juízo. 



    [...] 



    Assim, a conduta praticada pelo réu caracteriza o delito descrito no art. 218-B, §§ 1º e 2º, inciso II, c/c art.226, II, do CP, não havendo que se falar em possibilidade de absolvição (fls. 15-18, grifei). 



    Assim, após a análise das provas que instruíram o feito, as instâncias antecedentes reputaram comprovada a autoria do delito pelo qual o paciente foi condenado, notadamente com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto em sede policial, quanto em Juízo. 



    Para se infirmar tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, como no caso. 



    [...]



    Ademais, constato que não prospera a alegação de que a condenação, bem como o reconhecimento da causa de aumento do art. 226, II, do CP, baseou-se, exclusivamente, em provas inquisitoriais. 



    No caso, diferentemente do alegado, verifico que as instâncias ordinárias sopesaram as provas e os elementos informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimento obtido em juízo, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos da defesa. 



    Aliás, consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 1º/8/2012). 



    Por fim, esta Corte Superior entende que "depoimentos com confissão extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação" (AgRg no AREsp n. 1.205.027/RN, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 21/03/2018), situação ocorrida nos autos. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, pela suficiência de provas que embasaram a condenação pela prática do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente